Tribunal: TJPA
Processo: 0009921-66.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009921-66.2019.8.14.0061

APELANTE: MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO SALARIAL EM NOMEAÇÃO PARA OUTRO CARGO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral de ter reintegração salarial;

2.
A Constituição Federal de 1988 estabelece os procedimentos para a admissão permanente no serviço público, conforme delineado em seu artigo 37, inciso II, que requer prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão;

3.
Os ocupantes de cargos em comissão não detêm direito à estabilidade no cargo, estando sujeitos à exoneração a qualquer momento, conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Não há direito adquirido a um regime jurídico específico.
Precedentes STJ;

4.
Inexistindo comprovação de equivalência entre o cargo em comissão do qual foi exonerado e para o qual foi nomeado, a redução salarial justifica-se, não configurando afronta à irredutibilidade de vencimentos.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS ROGÉRIO SILVA CARRERA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Tucuruí, nos autos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

proposta pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUI.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação mencionada narrando que manteve vínculo institucional com a Câmara Municipal na qualidade de “Diretor de Gabinete”, a partir de 01/01/2017, tendo sido surpreendido com a extinção de seu cargo em 30/06/2019, quando passou a trabalhar como “Chefe de Gabinete”.

Afirmou que houve redução em seus vencimentos, passando de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) para R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) por mês, o que entende ser inconstitucional, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Ao final, pugnou pela reintegração salarial ao valor de que recebia antes da mudança de cargo e verba indenizatória referente a danos materiais e morais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto:

1) Declaro a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Tucuruí/MA;

2) Julgo IMprocedente pedido inicial em relação ao Município de Tucuruí, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando o deferimento tácito da justiça gratuita, agora o faço expressamente e determino a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência pelo período de 05 (cinco) anos, na forma

do artigo 98, §2º do CPC.

(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

13395108).

Nas alegações apresentadas no recurso, o advogado representante do recorrente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Além disso, defende que ao prolatar a sentença em desfavor do Apelante, o Juízo singular deixou-se levar pelo formalismo, envolvendo-se na argumentação genérica apresentada pela parte, alicerçado em documentos impróprios.

Defende que em razão da verba possuir natureza salarial, a pretensão do Apelante deve ser deferida.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
a quo
condenando a parte apelada ao pagamento das verbas indenizatórias.

Devidamente intimado, o Município de Tucuruí apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13395112).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13608593).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 14585165).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de ter reintegração salarial.

Conforme já relatado, a parte autora, ora apelante defende que houve redução em seus vencimentos, passando de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) para R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) por mês, o que entende ser inconstitucional.

A Constituição Federal de 1988 estabelece os procedimentos para a admissão permanente no serviço público, conforme delineado em seu artigo 37, inciso II. Este dispositivo determina que a ocupação de cargos ou empregos públicos requer prévia aprovação em concurso público, com avaliação por meio de provas ou provas e títulos, a depender da natureza e complexidade da função, de acordo com o que estabelece a legislação. Vale ressaltar que essa regra não se aplica às nomeações para cargos em comissão, os quais são de livre nomeação e exoneração, conforme previsto em lei.

Eis o teor da norma:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

No caso dos autos, a relação funcional estabelecida entre a parte autora e o Poder Legislativo Municipal era de caráter estatutário, e não celetista. Isso se deve ao fato de que o apelante foi nomeado para ocupar um cargo em comissão, sujeito ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu um entendimento consolidado de que os ocupantes de cargos em comissão não detêm direito à estabilidade no cargo, estando sujeitos à exoneração a qualquer momento, conforme os critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Para corroborar, colaciono julgados nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CARGO EM COMISSÃO. CHEFE DE SECRETARIA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA PELA LCE 13/1995. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Adriana Maria Ribeiro de Aquino e outros com o objetivo de que lhes seja assegurado o direito ao exercício da função de Chefe de Secretaria, ou garantida a incorporação aos seus vencimentos da gratificação percebida pelo exercício da referida função.
2. Consoante jurisprudência do STJ, os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
3. As orientações do STJ e do STF são no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. (...) 6. Assim sendo, os recorrentes não conseguiram demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 7. Recurso Ordinário não provido" (STJ, RMS 38.765/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. GESTANTE. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1
. Os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito a permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido
" (STJ, RMS 25.138/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 30/06/2008).

Além disso, é importante destacar que os servidores não possuem direito adquirido a um regime jurídico específico. Portanto, a Administração tem o direito de alterar a estrutura da remuneração e os critérios de cálculo, o que pode incluir a criação, extinção ou redução de vantagens e gratificações, desde que seja mantido o valor nominal global recebido, respeitando assim o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Nessa senda:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/95. PARCELAS INCORPORADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos com caráter infringente devem ser conhecidos como agravo regimental (MI 823-ED-segundos, Rel.
Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel.
Min. Luiz Fux).

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos
.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 284471 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015) [grifei]

No entanto, é importante observar que quando ocorre a exoneração, isso implica no rompimento do vínculo entre o servidor e a Administração, o que permite que, em uma nova nomeação ou contratação, seja aplicado o regime jurídico pertinente com suas eventuais modificações, mesmo que essas mudanças resultem em efeitos menos favoráveis aos servidores.

Inexistindo comprovação de equivalência entre o cargo em comissão do qual foi exonerado e para o qual foi nomeado, não há que se falar em violação à irredutibilidade de vencimentos, inexistindo a ilegalidade no agir da Administração local.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto,
reformando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023